Tribunal: TJMT
Processo: 1002857-12.2022.8.11.0046
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002857-12.2022.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CONSTANTINO GIONGO registrado(a) civilmente como CONSTANTINO GIONGO - CPF: 127.610.959-87 (EMBARGADO), LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 375.108.768-00 (ADVOGADO), MARINEZ GIONGO GEREMIA - CPF: 852.750.421-91 (EMBARGADO), LUCIOMERO ORTOLAN - CPF: 241.983.312-00 (EMBARGANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), DIRCEU FIRIGOLO - CPF: 218.265.010-53 (EMBARGANTE), JOSE MORELLO SCARIOTT - CPF: 191.405.840-20 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ ORTOLAN - CPF: 492.928.469-49 (EMBARGANTE), FATIMA ROSANA DA CRUZ - CPF: 452.935.119-04 (EMBARGANTE), ELIANA FIRIGOLO - CPF: 928.799.000-00 (EMBARGANTE), SIRLEI PINZON ZAMO ORTOLAN - CPF: 939.024.841-87 (EMBARGANTE), MARINEZ GIONGO GEREMIA - CPF: 852.750.421-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIANA FIRIGOLO - CPF: 928.799.000-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação em ação de usucapião, sob a alegação de omissão e obscuridade quanto a diversos pontos da fundamentação, especialmente relacionados à eficácia da coisa julgada da ação possessória anterior, à análise do laudo pericial, à audiência de justificação de posse, à consolidação da posse antes do registro, à qualificação jurídica da posse e à desnecessidade de
accessio

possessionis
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido padece de omissão ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão impugnado analisou expressamente a distinção entre a ação possessória no 243/2002 e a ação de usucapião, afastando a alegação de coisa julgada por diversidade de pedidos e causas de pedir.

A análise do laudo pericial foi realizada em conjunto com as demais provas constantes dos autos, com destaque à demonstração do início legítimo da posse pelo espólio desde 1982, inexistindo omissão.

A fundamentação do acórdão considerou a audiência de justificação, não sendo exigido que se mencione expressamente cada prova avaliada, bastando a motivação suficiente da convicção do julgador.

A decisão colegiada reconheceu a origem legítima da posse do espólio e a sua anterioridade em relação ao registro dos requeridos, afastando a alegação de ausência de consolidação da posse.

A qualificação da posse como “mansa, pacífica e contínua” foi expressamente consignada no acórdão, inexistindo obscuridade.

A discussão sobre a
accessio

possessionis
foi reputada desnecessária, por ter sido reconhecida posse contínua e direta pelo espólio durante prazo suficiente para a aquisição da propriedade por usucapião.

A irresignação dos embargantes decorre do inconformismo com o resultado do julgamento e não de vícios na decisão, sendo incabível o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A análise conjunta das provas e a fundamentação suficiente afastam a alegação de omissão ou obscuridade.

O inconformismo com o resultado do julgamento não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no MS 22.597/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
DJe
29.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

Luciomero

Ortolan
e Outros
,
contra acórdão de ID 274431376, que negou provimento ao Recurso de Apelação por eles interposto contra a sentença que julgou procedente a ação de usucapião extraordinária no 1002857-12.2022.8.11.0046, ajuizada pelo
Espólio de Constantino
Giongo
.

Em síntese, sustentam a existência de omissões e contradições a serem sanadas no Acórdão hostilizado, nos seguintes termos:
i) o
missão e contradição lógica quanto à coisa julgada material formada na ação de manutenção de posse no 243/2002, cuja sentença transitada em julgado reconheceu a inexistência de posse pelo Espólio sobre a área objeto da usucapião, o que impediria o reconhecimento da posse
ad
usucapionem

no presente feito;

ii
) o
missão quanto à análise do laudo pericial judicial oficial, que atestou tecnicamente a ausência de exploração econômica, benfeitorias ou sinais de posse anterior por parte do Espólio sobre a área litigiosa;

iii
) o
missão quanto à audiência de justificação de posse, na qual testemunhas afirmaram que o Espólio somente ocupou a área após 2002, por força de liminar judicial;

iv
) o
missão quanto à ausência de consolidação da posse antes do registro dos embargantes como proprietários, sendo a ocupação do Espólio posterior e precária;
v) ob
scuridade quanto à qualificação jurídica da posse exercida pelo Espólio, sem esclarecer se foi reputada como precária, tolerada ou com
animus
domini
;
vi) o
missão quanto à inaplicabilidade do instituto da

accessio

possessionis
,
por ausência de prova da continuidade possessória entre eventuais antecessores e o Espólio.

Pedem sejam
supridas as
supostas
omissões e obscuridades apontadas
, a fim de j
ulgar improcedente o pedido de usucapião formulado pelo Espólio, ante a ofensa à coisa julgada material, ausência dos requisitos legais e inconsistência probatória da posse alegada
. De forma s
ubsidiaria, seja o feito devolvido para novo exame e manifestação expressa sobre os pontos omitidos e obscuros.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Em apertada síntese, os Embargantes sustentam que o acórdão recorrido foi supostamente omisso e obscuro, cujos vícios devem ser sanados a fim de prover o recurso de apelação
por eles manejado.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

De início, q
uanto à alegada omissão sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada na ação possessória no 243/2002
, o acórdão
consider
ou
a distinção entre o objeto da ação possessória prévia e o da presente ação de usucapião.

Ocorre que a
ação possessória prévia
se limitou
a apreciar aspectos meramente possessórios, não vinculando a análise posterior da prescrição aquisitiva da propriedade, instituto jurídico distinto que exige verificação específica dos requisitos do art. 1.238 do Código Civil. Não há ofensa à coisa julgada, po
rquanto
as causas de pedir e os pedidos são diferentes. A alegação não prospera.

No que tange
a suposta omissão quanto ao laudo pericial
, é de se ressaltar que foi
apreciado em conjunto com as demais provas, conforme se extrai do voto que afirma: "
os documentos e negócios jurídicos trazidos pelo espólio demonstram o início legítimo da posse sobre o imóvel".
A fundamentação considerou o laudo pericial, não havendo omissão a ser sanada.

No que diz respeito a
omissão quanto à audiência de justificação de posse
, de se ponderar que o acórdão
fundamentou
o entendimento
com base no acervo probatório como um todo, incluindo manifestamente a audiência de justificação, sem precisar mencionar expressamente cada prova analisada.

A exigência de fundamentação não obriga ao detalhamento exaustivo de todos os elementos, mas a formação da convicção motivada. Não há omissão neste ponto.

E mais.
Sobre a suposta ausência de consolidação da posse antes do registro dos r
equeridos
, o
voto reconheceu expressamente que a posse do espólio era originária e anterior aos litígios, baseada nas negociações jurídicas e transmissões possessórias comprovadas desde 1982.

Ademais, a usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade, não sendo inviabilizada pelo registro posterior dos réus. Novamente, pretende-se indevidamente o reexame de provas,
por meio dos declaratórios, o que escapa a via eleita.

Sem razão, igualmente, no que tange a
obscuridade na qualificação da posse
, porque o
acórdão qualificou explicitamente a posse exercida como "mansa, pacífica e contínua", nos moldes exigidos pelo art. 1.238 do Código Civil. Eventuais turbações posteriores não descaracterizam por completo o período anterior de exercício possessório inconteste. Não há obscuridade neste ponto.

Por fim,
no que tange
a
accessio

possessionis
, a decisão colegiada
consignou a desnecessidade de discussão desse instituto, po
rque
reconheceu a posse direta e contínua pelo próprio espólio, preenchendo autonomamente o prazo exigido em lei.

A fundamentação foi clara ao abordar a robustez das provas da posse originária, não havendo omissão a ser sanada sobre a sucessão ou acessão possessória.

Não há, em essência, omissões ou obscuridade no acórdão recorrido, porque, em verdade, as questões consideradas omissas ou obscuras foram devidamente enfrentadas, ainda que contrárias aos interesses dos embargantes.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error
in
judicando
.
Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se nodecisumhá omissão, obscuridade ou contradição.

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pelos embargantes, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos
aclaratórios
. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Enunciado Administrativo n. 3/STJ: 'Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC'.

2.
Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

3. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.

4.
A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.

5. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios.
6 .
Embargos de declaração rejeitados"
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no MS 22.597/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 29/11/2017).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025